Tribunal: CARF
Processo: 11080.008841/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.008841/2008-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUCIANE BEIRO GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 809,61.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004, onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008841/2008-02
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.756 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008841/2008-02

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02, 05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32/34):
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 01 e 03 dos autos,
informou estar apresentando os comprovantes das despesas objeto da glosa realizada
pela fiscalização, anexados às fls. 08/15 dos autos.
Relativamente à retenção do imposto de renda na fonte, informou que o valor retido foi
recolhido estando comprovado por meio da cópia do DARF que faz anexar aos autos às
fls. 16.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/POA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A apresentação dos comprovantes das despesas médicas informadas na declaração de
ajuste anual determina a retificação do lançamento, mantida a glosa apenas das despesas
não comprovadas.
COMPENSAÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
CANCELAMENTO GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de valor compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte que for devidamente comprovado.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 01/06/2010 (e-fls. 36), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 25/06/2010 (e-fls. 37/38) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
II.1 - PRELIMINAR
A contribuinte referida, na época teria um plano empresarial de saúde com a UNIMED
contratado via AFFIC - Associação dos Funcionários da Fundação Universitária de
Cardiologia desde sua admissão na empresa no ano de 2000.
A contratação de plano de saúde nesta empresa é via associação de seus funcionários,
representada neste processo pela AFFIC, portanto, a comprovação anual para efeitos de
declaração de Imposto de Renda fornecido era o recibo de pagamento , via AFFIC, o
mesmo que já foi fornecido desde o ano de 2000 para comprovação da despesas com
plano de saúde Unimed por esse contribuinte em todas as suas outras declarações dos
anos anteriores
II. 2 - MÉRITO
Para solicitar analise e reformulação da decisão, anexo ao pedido:
-emails com contatos com a UNIMED onde funcionário refere o vinculo da AFFIC
como contratante empresarial do plano a seus associados;
-recibo de pagamento de despesas médicas com plano de saúde Unimed da AFFIC;
-espelhos de janeiro a dezembro de 2003 da UNIMED comprovando o vinculo da
contribuinte ao plano de saúde com relatório detalhado de pagamentos das mensalidades
e consultas médicas; (ENVIO JUNTAMENTO O ANO DE 2004 COMPROVANDO A
CONTINUIDADE DO VINCULO)

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.756 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008841/2008-02

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas
médicas de R$ 3.672,10 referente ao plano de saúde Unimed.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a glosa foi efetuada por falta de
comprovação dos valores informados na Declaração de Ajuste Anual em exame, haja vista que a
contribuinte não atendeu à Intimação Fiscal para a apresentação de esclarecimentos (e-fls. 07).
Conforme se extrai do trecho da decisão recorrida abaixo reproduzido (e-fls.
33/34), o Colegiado a quo manteve a dedução indevida referente à Unimed por entender que o
documento juntado à Impugnação não era hábil para a finalidade pretendida:
No que se refere ao comprovante de pagamento fornecido pela Associação dos
Funcionários da Fundação Universitária de Cardiologia - AFFIC relacionado à
UNIMED - CNPJ 87.096.616/0001.-96, de fls. 13, informo ser insuficiente para a
comprovação efetiva da despesa realizada. Conforme verificado, não houve a
comprovação da existência do convênio estabelecido entre a AFFIC e a cooperativa
médica e a vinculação do contribuinte ao plano de saúde. Importante destacar que a
declaração trazida aos autos não apresenta a clareza necessária, inclusive não sendo
identificável a assinatura do responsável pela emissão. Assim, considerando as razões
apresentadas, mantenho a glosa realizada pela autoridade fiscal relativa ao pagamento à
UNIMED no valor de R$ 3.672,10.
Quanto aos demais documentos comprovadores das despesas médicas anexados aos
autos pelo contribuinte, as fls. 08/12, vale referir que foram considerados idôneos e
suficientes para justificar as deduções realizadas. Assim, deve ser cancelada a glosa das
despesas médicas no total de R$ 16.330,00.
Em seu Recurso, a interessada ratifica a despesa com o plano de saúde contratado
através de sua fonte pagadora AFFIC e junta aos autos documentos complementares com o
intuito de contrapor o julgamento de primeira instância (e-fls. 43/184).
O convênio entre a empresa e a Unimed Porto Alegre, assim como o vínculo da
recorrente com o plano de saúde, encontram-se demonstrados através dos referidos documentos,
não havendo impedimento para a dedução das despesas efetivamente realizadas. É nesse sentido
a orientação constante da última publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda
da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o
exercício 2020:
SEGURO-SAÚDE
361 - Há limite para dedução dos pagamentos efetuados pelo contribuinte a instituições
que oferecem cobertura de despesas médico-hospitalares, comumente denominadas de
seguro-saúde?
Não. Pode ser deduzido o total dos valores das prestações mensais pagas para
participação em planos de saúde que assegurem direitos de atendimento ou
ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica ou hospitalar, operados por
empresas domiciliadas no Brasil, em benefício próprio ou de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.756 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008841/2008-02

Essa dedução pode ser usufruída pelo contribuinte pessoa física, quer o contrato de
prestação de planos de saúde seja efetuado diretamente entre o participante e a empresa
prestadora ou entre esta e a empresa empregadora do participante, desde que os
pagamentos sejam desembolsados pelo contribuinte.
A dedução a esse título é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na ficha Pagamentos Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, e, quando
requisitados, comprovados com documentação contendo o nome, o endereço e o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa,
podendo, na sua falta, ser feita indicação do cheque nominativo com que se efetuou o
pagamento.
Os relatórios de faturamento fornecidos pela Unimed apontam o pagamento do
valor total de R$ 809,61 referente às mensalidades da contribuinte do ano calendário 2003 (e-fls.
49, 53, 63, 70, 77, 84, 91 e 98), cabendo o restabelecimento da dedução correspondente na
Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento. Os demais demonstrativos juntados ao
Recurso referem-se ao ano calendário 2004, diverso do que aqui se examina.
Vale lembrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99,
e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus
de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 809,61.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital